Tribunal: STF
Processo: ARE 1557890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ISSEC. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DIREITO A SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS ENTIDADES DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE CLÁUSULAS QUE RESTRINGEM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR É ABUSIVA. ENTENDIMENTO APLICADO ÀS ENTIDADES DE AUTOGESTÃO. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DE “HOME CARE”. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO (ART. 182 E 927 DO CC/2002) DIANTE DA RECUSA INDEVIDA DO TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DANOS MORAIS VERIFICADOS. APELAÇÃO AUTORAL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A apelante demonstrou a necessidade premente de continuar seu tratamento em domicílio, conforme laudo médico id 7929994, emitido por profissional do Hospital UNICLINIC. O laudo atesta que a paciente é acometida da doença de alzheimer, é portadora de quadro prévio de hipertensão e diabetes, já foi internada por quadro de acidente vascular isquemico, com alterações isquêmicas em região frontoparietal direita. Apresentou sinais de pneumonia aspirativa, sendo acometido 50% do pulmão, necessitando de suporte de oxigênio, sendo, ainda dependente para todas as atividades da vida diária. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que, apesar de inaplicável o Código de Defesa dos Consumidores às entidades de autogestão, aplica-se-lhes, de toda sorte, a Lei Federal nº 9.656/98, conhecida como Lei dos Planos de Saúde. 3. Diante da aplicação da Lei dos Planos de Saúde, a aplicabilidade do dispositivo da lei estadual que restringe a internação domiciliar (home care) deve ser relativizada em situações como a do caso em tela. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, podendo a entidade prestadora de saúde e o plano estabelecer as doenças a serem acobertadas, respeitados o rol mínimo de procedimentos a eventos em saúde previsto na Agência Nacional de Saúde – ANS, mas não o tratamento correspondente. 4. Sobre o cabimento de danos morais ao caso, o STJ no AgInt no AREsp: 1834599 DF 2021/0034969-5 já se manifestou afirmando que a negativa do direito constitucional à saúde, diante da previsão da cláusula contratual que exclui o serviço de home care dos usuários de plano de saúde, viola diretamente a dignidade da pessoa humana, configurando tanto o fornecimento da internação domiciliar, como também o pagamento de danos morais. 5. Diante do exposto, não restam dúvidas de que a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral. Assim, a partir dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade atribuo a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à causa. 6. Apelação autoral conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente